Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706581-05.2020.8.07.0006 RECORRENTE: EVALDO ALVARENGA DA SILVEIRA RECORRIDOS: BRUNO PEREIRA CASTRO 03870532394, BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INTERESSE RECURSAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MULTA COERCITIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA. SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VONTADE CONSCIENTE NÃO EXTERIORIZADA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONSIGNADO EM PAGAMENTO. INCABÍVEL CONDENAÇÃO DO AUTOR. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM DOBRO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RAZOABILIDADE. 1. O cotejo analítico entre a fundamentação e o dispositivo revela que houve erro material no dispositivo da sentença. Nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil (CPC), as inexatidões materiais da sentença podem ser corrigidas de ofício. Portanto, retificado, de ofício, o erro material constante no item 6 do dispositivo da sentença. 2. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade para julgamento do mérito: o recurso deve ser adequado e necessário a sua finalidade. Carece de interesse aquele que recorre de ponto da sentença no qual não houve sucumbência para si, mas apenas para o corréu. Pedido de reforma da sentença no tocante a condenação por danos materiais não conhecido. 3. Nos termos do art. 537, § 4o, do CPC a multa coercitiva será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão. Configura inobservância da determinação que concedeu a tutela de urgência, a conduta de cessar os descontos em folha de pagamento, porém realizar cobranças das parcelas não descontadas. Hipótese de incidência da multa coercitiva. 4. Não há violação ao princípio da adstrição se o juízo, instado a se manifestar sobre a higidez do negócio jurídico, na análise dos elementos estruturais, entende não ser o caso de nulidade, mas de inexistência. 5. O negócio jurídico pode ser estruturado nos planos da existência, da validade e da eficácia. A vontade exteriorizada é elemento estrutural do negócio jurídico: sua ausência atinge o plano da existência. Na hipótese, comprovado que o consumidor não anuiu com os termos do contrato, em razão de divergência com a proposta, correta a declaração de inexistência. 6. Reconhecida a inexistência do negócio, a consequência natural é o retorno das partes ao estado anterior. Realizado o pagamento em consignação, pelo autor, da quantia recebida a título de empréstimo, descabe sua condenação à restituição dos valores. 7. Se há cobrança indevida, efetivo pagamento e ausência de engano justificável, com vulneração à boa-fé objetiva, impõe-se a devolução em dobro das quantias descontadas da folha de pagamento do consumidor, conforme a regra do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 8. As instituições financeiras e correspondentes bancários são responsáveis por tomar as devidas cautelas de verificação na contratação e, portanto, pelas eventuais falhas de segurança internas ocorridas por ocasião da análise que devem preceder a formalização do negócio jurídico. 9. O dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. É cabível a compensação por danos morais pela contratação indevida de contrato de empréstimo consignado, para a qual o autor não anuiu. 10. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. É razoável a compensação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante da análise do caso concreto. 11. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir os parâmetros fixados no § 2o do art. 85 do CPC. O arbitramento deve partir do menor patamar (dez por cento) e aumentar, conforme a análise dos parâmetros legais no caso concreto. Na hipótese, a fixação em 10% (dez por cento) é proporcional e atende aos critérios legais. 12. Erro material no dispositivo da sentença corrigido de ofício. Recurso do réu parcialmente conhecido e não provido. 13. Recurso do autor conhecido e provido. Honorários majorados. Modificada a distribuição do ônus da sucumbência. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao destinar a condenação pelos danos materiais apenas à Unix Intermediação, pois, tratando-se de demanda de natureza consumerista, a responsabilidade da instituição bancária pelos danos sofridos pelo recorrente em razão da prática de ato fraudulento é objetiva e solidária. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do STJ; c) artigos 494, inciso I, e 505, ambos do CPC, pois, a pretexto de corrigir suposto erro material, a decisão combatida promoveu, de ofício, alteração substancial no resultado do julgamento, sem que o banco recorrido tenha veiculado qualquer irresignação quanto ao ponto. Nas contrarrazões, o Banco BMG S.A requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÕÃO FRANCISCO ALVES ROSA, OAB/BA 17. 023. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.155.728/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada ofensa aos artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: A sentença não estabeleceu obrigação solidária dos réus em indenizar o autor pelos danos materiais, mas apenas a intermediadora. A condenação de apenas um dos réus não foi argumentada na apelação do autor. Ocorre que a extensão do efeito devolutivo, em sua dimensão horizontal, é delimitada pelo recorrente, que indica a matéria sobre a qual pretende a reforma pela instância recursal. Portanto, se o autor não incluiu na causa de pedir do recurso a reforma da sentença no tocante à ausência de condenação solidária, tal análise ensejaria violação ao princípio da congruência. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp n. 1.917.753/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.986.324/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à suposta afronta aos artigos 494, inciso I, e 505, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Percebe-se que há contradição na sentença. Refere-se à Unix Intermediação como primeira ré e ao Banco BMG como segunda ré. Nesse sentido, houve erro material no dispositivo da sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para: “(...) 6) condenar a segunda ré a pagar ao autor a quantia de R$ 27.844,96, acrescida de correção monetária e de juros de mora de 1% a partir da citação”. O cotejo analítico entre a fundamentação e o dispositivo conduz à conclusão de que a condenação por danos materiais decorrentes do descumprimento da proposta inicial se dirige à primeira ré (Unix Intermediação). Nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil (CPC), as inexatidões materiais da sentença podem ser corrigidas de ofício. Portanto, o erro material do dispositivo da sentença deve ser retificado, a fim de constar no item 6 que a condenação se refere à primeira ré (Unix Intermediação) (ID 36252916). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão recorrida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “os erros materiais não são atingidos pela coisa julgada, podendo ser revistos a qualquer momento e corrigidos de ofício, a teor do que dispõe o art. 494, I, do CPC”(AgInt na ExeMS n. 6.318/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023